Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-36.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000214-36.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA MARTA HENRIQUE MARTINS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO DO FUNDEF/FUNDEB. RATEIO DOS VALORES ENTRE OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVINCULAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS ANTES DA EC Nº 114/2021. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIA MARTA HENRIQUE MARTINS em face da sentença, proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Itiúba, que julgou improcedente a pretensão da parte autora de obter a divisão de 60% dos valores recebidos pelo Município de Itiuba, a título de precatório do FUNDEB, entre os profissionais do magistério. Sem condenação em custas ou em honorários advocatícios, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita. II. Questão em discussão 2. Discute-se se há direito subjetivo da autora ao recebimento de valores referentes ao precatório do FUNDEF/FUNDEB, considerando a destinação vinculada prevista na legislação vigente à época do repasse e a inaplicabilidade retroativa da Emenda Constitucional nº 114/2021. III. Razões de decidir 3. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração dos profissionais do magistério, conforme prevê a Lei nº 11.494/2007. No entanto, a legislação não prevê a obrigatoriedade de rateio automático desses valores entre os professores. 4. O Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento de que os recursos extraordinários recebidos judicialmente pela municipalidade, a título de precatório do FUNDEB, não estão submetidos à subvinculação mínima de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, sendo vedada sua utilização para pagamento de passivos trabalhistas e abonos. 5. A Emenda Constitucional nº 114/2021 estabeleceu, a partir de sua vigência, a obrigatoriedade de destinação de 60% dos recursos extraordinários do FUNDEF/FUNDEB aos profissionais do magistério, mas sua aplicação é prospectiva e não alcança os valores recebidos anteriormente, como no caso em análise, em que o precatório foi quitado em 2016. 6. O Município de Itiúba editou a Lei Municipal nº 402/2016, regulamentando a aplicação dos valores recebidos, promovendo rateio entre os professores da rede pública municipal. A autora recebeu parcelas dos recursos, conforme comprovado nos autos, afastando a alegação de violação ao direito ao recebimento dos valores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: " 1. Os precatórios do FUNDEF recebidos antes da vigência da EC nº 114/2021 não estão sujeitos à vinculação de 60% para remuneração dos profissionais do magistério. 2. A EC nº 114/2021 possui aplicação prospectiva, não alcançando receitas recebidas antes de sua entrada em vigor.” VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000214-36.2017.8.05.0132, de Itiúba, sendo Apelante ANTONIA MARTA HENRIQUE MARTINS e Apelado o MUNICÍPIO DE ITIUBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA